Tribunal: TJDFT
Processo: 0718000-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0718000-06.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública (suscitante) e a 7a Vara da Fazenda Pública (suscitado), tendo por objeto demanda condenatória do DF a efetuar a matrícula da autora em creche da rede pública do Distrito Federal próxima de sua residência. Controvertem os Juízos sobre a possibilidade de o menor ser parte no Juizado Especial e quanto ao valor atribuído à causa (id 26211275, págs. 9-12, e id 26211275, págs. 13-16). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela competência da Vara da Fazenda Pública (id 27511822). 2. A nenhum dos dois Juízos conflitantes assiste competência para a causa, mas, sim, à Vara da Infância e da Juventude, consoante precedente vinculante do STJ que, para o Tema 1.058, firmou a seguinte tese sob a sistemática dos recursos repetitivos: EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA, DA ADOLESCÊNCIA E DO IDOSO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS E JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE. VAGA PARA MENOR EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEINF PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, E 209 DA LEI 8.069/90. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...). X. Tese jurídica firmada: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90." XI. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a competência do Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo Grande/MS. XII. Recurso Especial julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (1a Seção, REsp. 1.846.781, Min. Assusete Magalhães, julgado em 2021). Esse precedente vem sendo observado por ambas as Câmaras desta Corte, como revelam, entre tantos outros os acs. 1.380.630/Des. Camanho e 1372928/Des. Macedo. 3. Posto isso, autorizado pelo CPC 955, § único, II declaro competente a Vara da Infância e da Juventude, para a qual devem ser remetidos os autos principais com cópia desta decisão. Comunique-se. Arquivem-se. I. Brasília, 21/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator